Tribunal: TJSP
Processo: 0006104-49.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001030162

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0006104-49.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes
PAMELA HELOISA DE OLIVEIRA, ELIANE BRAGA DE FARIA, ANA PAULA
DOS REIS BRUNE, AGOSTINHO ROBERTO DA SILVA NETO, THALIA REIS
BRUNE e LUAN TORRES BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares
arguidas e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO às Apelações interpostas por
AGOSTINHO ROBERTO DA SILVA, ELIANE BRAGA DE FARIA e LUAN
TORRES BARBOSA e, DERAM PARCIAL PROVIMENTO às Apelações
interpostas por ANA PAULA DOS REIS BRUNE, THALIA DOS REIS BRUNE e
PAMELA HELOISA DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos, para reduzir
as penas privativas de liberdade a elas impostas para: 08 (oito) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão para ANA e, 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão para THALIA e PAMELA, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos. V.U. Sustentaram oralmente os Ilmos. Defensores,
Drs. Luis Antonio Gonzaga e Calebe Valença Ferreira da Silva e usou a palavra o
Exmo. Procurador de Justiça, Dr. César Dário Mariano da Silva." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) E TOLOZA NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 39613
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006104-49.2017.8.26.0604
APELANTES: ANA PAULA DOS REIS BRUNE
ELIANE BRAGA DE FARIA
AGOSTINHO ROBERTO DA SILVA NETO
LUAN TORRES BARBOSA
THALIA REIS BRUNE
PAMELA HELOISA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM..: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SUMARÉ
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ARISTÓTELES DE ALENCAR SAMPAIO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que ANA PAULA
DOS REIS BRUNE, ELIANE BRAGA DE FARIA, AGOSTINHO
ROBERTO DA SILVA NETO, LUAN TORRES BARBOSA,
THALIA REIS BRUNE e PAMELA HELOISA DE OLIVEIRA
foram condenados pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de Sumaré, nos autos de Processo Crime no 0006104-49.2017.8.26.0604,
às penas de: a primeira, 09 anos de reclusão, e, 500 dias-multa; a
segunda e o terceiro, 10 anos de reclusão e 500 dias-multa; o quarto, 09
anos e 04 meses de reclusão e 583 dias-multa e as duas últimas, 08 anos
e 02 meses de reclusão e 583 dias-multa, todos por infração ao art. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
caput, sendo para: - ANA c.c. art. 65, III, “d”, - THALIA e - PAMELA
c.c. art. 65, I, ambos do Código Penal e, ainda para estas e LUAN, c.c.
art. 40, VI, este e aquele da Lei no 11.343/06, fixado para todos o regime
inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade e,
multas, no valor diário mínimo, sendo absolvidos da imputação prevista
no art. 35, da Lei de Drogas e, decretado o perdimento dos bens e valor
apreendidos (fls. 1051/1059).
Inconformados,
os
Réus
interpuseram
Apelações
(fls. 1068/1069 e 1085), tendo sido os recursos recebidos (fls. 1070,
1082 e 1097).
Pleiteiam, em suas Razões:
-
ANA,
ELIANE,
AGOSTINHO
e
THALIA
preliminarmente, declaração de nulidade do processo diante do
indeferimento do pleito de expedição de ofício à Polícia Militar
(COPOM) e da realização de um único Laudo Pericial nas drogas
apreendidas em locais diferentes e, no mérito, absolvição por
insuficiência de provas, ou quando não, redução das penas básicas,
afastamento da majorante decorrente do envolvimento de adolescente no
crime, aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de
Drogas, abrandamento do regime prisional e substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (fls. 1098/1119);
- LUAN, absolvição eis que sua condenação se deu
precipuamente com base nas palavras dos policiais; redução das penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
básicas, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
art. 33, da Lei no 11.343/06 no seu percentual máximo; abrandamento do
regime prisional, substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos; isenção das custas e despesas processuais
(fls. 1162/1203) e;
- PAMELA, absolvição por insuficiência de provas, uma
vez que sua condenação se deu precipuamente com base nas palavras
dos policiais; redução das penas básicas, afastamento da majorante
prevista no art. 40, VI, aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no § 4o do art. 33, ambos da Lei no 11.343/06, no seu percentual
máximo; abrandamento do regime prisional, substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 1294/1395).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões
(fls. 1127/1135, 1211/1217 e 1330/1336) e, Parecer ofertado pela d.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1452/1471), manifestou-se pelo não
provimento dos recursos.
No prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, houve oposição expressa, por
petições de 25 e 26.09.2019 a esta forma de julgamento por LUAN
(fls. 1438) e, ELIANE e "OUTROS" (THALIA, ANA PAULA e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGOSTINHO (fls. 1435), devendo ser destacado que os Apelantes
contam com Advogados constituídos (fls. 100, 232/233, 236 e 246).
LUAN apresentou petição datada de 08.10.2019, pleiteando
"tramitação prioritária" do recurso, visando atender ao princípio da
razoável duração do processo (fls. 1448).
Aos 21.01.2020, esta Terceira Câmara de Direito Criminal
procedeu ao julgamento virtual das Apelações negando provimento aos
inconformismos de AGOSTINHO, ELIANE e LUAN, e acolhendo
parcialmente as pretensões deduzidas por ANA PAULA, THALIA e
PÂMELA para redução das suas penas (fls. 1486/1513).
THALIA e "OUTROS" (ANA PAULA, ELIANE e
AGOSTINHO) (fls. 1522), e LUAN (fls. 1533/1566), aos 09 e
10.02.2020), opuseram Embargos de Declarações, sendo uma das teses
sustentadas a de cerceamento de defesa eis que todos se manifestaram
expressamente contra o julgamento virtual pois tinham o interesse e
direito de sustentar oralmente quando da Sessão de julgamento.
ANA PAULA e AGOSTINHO aos 27.04.2020, requereram
a revogação das suas prisões preventivas ou, quando não, ao menos, a
substituição por medidas cautelares outras diversas da prisão
(fls. 1528/1530).
Aos 27.05.2020, foi determinado por esta Relatoria à d.
Serventia que certificasse sobre eventual recurso por parte de PAMELA
(fls. 1568), sendo certificado a inexistência de outro recurso protocolado
(fls. 1569).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
No dia 01.09.2020, em julgamento, agora pela forma
telepresencial, foi acolhido o Embargos de Declaração oposto por
THALIA (e OUTROS), para determinar a realização de novo
julgamento das Apelações, sendo declarado prejudicado o Embargos de
Declaração oposto por LUAN, assim como nova inclusão dos autos em
pauta para julgamento (fls. 1572/1573).
THALIA, ANA PAULA, ELIANE e AGOSTINHO,
peticionaram aos 03.09.2020 apontando erro material no v. Acórdão
proferido nos Embargos, pois dele constou apenas o nome da primeira
como Embargante (fls. 1582/1583), o que foi esclarecido por despacho
de 25.09.2020 (fls. 1585/1586).
Na Sessão de julgamento telepresencial manifestaram-se em
Sustentações Orais os ilustres Advogados, Doutor CALEBE VALENÇA
FERREIRA DA SILVA, em favor de THALIA, ANA PAULA,
ELIANE e AGOSTINHO, e o Doutor LUÍS ANTONIO GONZAGA,
em favor de LUAN, assim como o d. Procurador de Justiça, doutor
CÉSAR DARIO MARIANO DA SILVA.
É o relatório atualizado.
Como acima destacado, mesmo diante de um flagrante
equívoco, foram as Apelações submetidas a julgamento virtual, que
acabou sendo declarado sem efeito para submissão dos recursos a novo
julgamento na forma telepresencial, sendo respeitado os princípios do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
contraditório e ampla defesa, no entanto, em que pese a combatividade e
brilhantismo do trabalhos desenvolvido pelos ilustres Defensores, já
expressamente nomeados, os debates não trouxeram aos autos nada de
novo, nenhum argumento inédito a justificar conclusão diversa daquela
adotada no precedente julgamento virtual, o que autoriza sejam
ratificados todos os termos do acórdão assim proferido:
"Os Apelantes foram condenados porque no dia 24 de
setembro de 2017, por volta das 18h15min, na Rua Raimundo Alves
Diniz, no 154 e no 675, na cidade e Comarca de Sumaré, juntamente
com a adolescente Catia Beatriz Pereira de Abreu, guardavam para o
fim de tráfico do drogas, 422,8 kg de maconha (394,6 Kg no imóvel de
no 675 e, 28,2 Kg no imóvel de no 152) sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
1. DAS PRELIMINARES
Em sede de preliminar pretendem os Réus ANA, ELIANE,
AGOSTINHO e THALIA:
a) declaração de nulidade do processo diante do
indeferimento do pleito de expedição de ofício à Polícia Militar
(COPOM) e,
b) da realização de um único Laudo Pericial nas drogas
apreendidas em locais diferentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
No entanto, tais preliminares já foram devidamente
rechaçadas na r. sentença apelada, palavras que peço vênia ao digno
subscritor da r. sentença apelada, culto Magistrado, doutor
ARISTÓTELES DE ALENCAR SAMPAIO, para reproduzir e delas
fazer parte integrante de minhas razões de decidir:
'... A preliminar de cerceamento de defesa formulada a
fls. 981/982 não merece prosperar, porquanto as diligências
relativas ao comando da polícia militar e a vinda do BOPM não
eram relevantes ao deslinde da causa, razão pela qual o não
acolhimento destas diligências em nada cerceou o direito da defesa,
que produziu documentos, arrolou testemunhas e participou da
formação de todas as etapas probatórias, mormente em relação à
oitiva das testemunhas de acusação. Ademais, a independência da
instância criminal e da infância e juventude recomendava mesmo o
afastamento do pedido relativo à vinda aos autos do processo
concernente ao ato infracional da menor apreendida.
A preliminar de nulidade relativa à materialidade do delito
do crime de tráfico de drogas também deve ser afastada. Isto porque
inexiste qualquer ilegalidade da prova da materialidade delitiva,
pois a forma de captação do material a ser encaminhado à perícia
não trouxe qualquer prejuízo para o resultado da constatação da
natureza entorpecente do material ilícito apreendido. Ademais, não
há qualquer controvérsia nos autos a respeito da natureza
entorpecente do material apreendido nos autos, que é corroborada,
ainda, pela prova oral, inclusive com confissão de uma das rés,
sendo irrelevante que o material usado na perícia tenha sido
embalado em porção única, inexistindo, pois, prova de prejuízo ...'
(fls. 1052).
Deve ser consignado que desnecessária a juntada do
Boletim de Ocorrência lavrado pelos policiais militares a fim de
identificar outros agentes que teriam participado da ocorrência, uma
vez que os dois policiais militares ouvidos em Juízo esclareceram
efetivamente toda a dinâmica dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
No mais, as alegações de supostas nulidades não estão
acompanhadas da demonstração do efetivo prejuízo causado aos
Apelantes, aplicando-se, ao caso, o teor do art. 563, do Código de
Processo Penal, o consagrado princípio “pas de nullité san grief”.
Assim sendo, as preliminares arguidas devem ser
rejeitadas.
2. DO MÉRITO
Destaco, desde logo, que pouco há para acrescentar à r.
sentença apelada, que elencou com clareza as provas que incriminam,
com segurança os Apelantes, o que permitiria até mesmo valer-me do
quanto previsto no art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, mas não é demais destacar.
A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim
de Ocorrência (fls. 07/11), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 23/25),
Laudos de Constatação Provisória (fls. 26/27) e de Exame Químico
Toxicológico (fls. 119/140).
Quanto à autoria deve ser consignado que na fase
inquisitiva: - ANA permaneceu silente (fls. 03); - ELIANE relatou ter
sido convidada por ANA para uma churrascada na casa dela e que foi
até lá com sua filha e, '.. como ela adormeceu, voltou à sua casa que
fica nas proximidades para pegar roupas para ela [e ao retornar]
encontrou os pacotes de maconha sobre a mesa, lá se encontrava
somente a Ana ...'; disse que quando saía foi abordada pelos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
militares (fls. 03); - LUAN narrou que em seu veículo GM/Meriva foi
com sua companheira PAMELA à comemoração do aniversário de
ANA; que estava dormindo (porque pretendia voltar para Franca)
quando foi abordado pelos policiais militares (fls. 04); - PAMELA
afirmou que veio de Franca juntamente com LUAN a fim de participar
do aniversário de sua amiga ANA e '... estava deitada com Luan na
sala ... por onde surgiram policiais Militares ...' e os detiveram; na
residência também estavam THALIA e o bebê dela e a adolescente
Cátia; disse que os policiais encontraram droga na chácara de ANA
(fls. 04); - THALIA relatou que reside na cidade de Goiânia e estava
passando alguns dias na residência de sua irmã ANA e “... estava
deitada com seu filho [e] foi acordada pelos Policiais Militares ...”;
que na casa não havia drogas, que elas '... teriam sido encontradas na
chácara alugada por Ana Paula, para a realização do aniversário dela
...'; disse que nunca se envolveu com drogas (fls. 04) e; -
AGOSTINHO relatou que alugou a chácara de Paulo Sérgio Ferreira,
quem conhece há cerca de 07 anos, pelo valor de R$ 1.200,00, a fim de
realuga-la para Bahiano pelo valor de R$ 1.800,00, sendo que ele já
havia pago parte do valor
R$ 900,00, diretamente para Paulinho;
que no dia 24.09 sua companheira ELIANE, juntamente com a filha
de ambos de 02 anos de idade, foi receber o restante do valor do
aluguel e '... policiais militares foram na chácara e a prenderam
juntamente com outra mulher ... ANA ...', pessoa que não conhece;
estava assistindo a um jogo de futebol quando soube da prisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ELIANE e foi orientado por advogado que não comparecesse na
Delegacia de Polícia pois senão seria '... colocado no pacote ...', tendo
o profissional ido ao DP sozinho; disse desconhecer que a chácara
seria usada para o tráfico de drogas; afirmou conhecer Bahiano de
sua loja Tim Mania A R da Silva Neto e que ele '... cada vez ... ia
com um carro diferente na loja, inclusive um Vectra branco, não
chegou a anotar placas e o único contato que tinha com essa pessoa
era por um telefone celular ...'; depois dos fatos não manteve mais
contato com Bahiano; informou que o celular de Bahiano tinha o
no 019-98114-2699 (fls. 104/106).

Em Juízo:
- apenas ANA confessou a autoria do crime de tráfico e
afirmou que receberia R$ 5.000,00 em pagamento para embalar as
drogas
'... pesar e conferir a quantidade que tava lá ...'; ELIANE
estava na chácara, juntamente com ela; disse que na outra residência
estavam sua irmã THALIA, PAMELA, LUAN, seu sobrinho e Cátia e
que neste imóvel não tinha droga - '... não tinha necessidade de levar
droga pra minha casa, aonde que eu tava tinha uma quantidade
imensa ... e eu não ia colocar lá pelo fato de estar lá minha irmã e meu
sobrinho menor ...'; relatou que foi contratada por uma pessoa que '...
não conheço muito bem, sei o apelido, 'Baiano' ...', para manusear a
droga; AGOSTINHO não estava no local; ELIANE estava no local '...
no momento ela chegou pra pegar o dinheiro pra repassar pro ... que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
locou a chácara ...' e no momento da apreensão ela estava '... sentada
comigo ...'; indagada, respondeu que foi a primeira vez que foi
contratada para embalar drogas; as drogas estavam guardadas '...
dentro do carro ...' e que '... ele é escuro ...' e não dava para ver o que
tinha dentro; quando começou a retirar a droga de dentro do veículo
estava sozinha; foi agredida por um policial militar, mas '... não por
nenhum dos presentes ... ele é alto, do olho verde, bem robusto ...';
relatou que '... no momento em que abri o portão, perguntaram se
tinha alguma coisa ilícita e não deu nem tempo 'deu' falar ... ele
entrou e foi me empurrando, colocou do lado do freezer e aí ele
segurou no meu pescoço e perguntou quem mais estava ali e eu falei,
mais ninguém, porque ele viu quem tava lá e ele me deu de mão
fechada, três vezes assim no rosto ...'; que ELIANE ficou o tempo todo
sentada com a criança no colo; indagada, respondeu que depois lhe
perguntaram onde morava e '... eu falei ... e exatamente eu levei eles lá
porque não tinha droga nenhuma na minha casa, não tinha nada ...';
nem LUAN, PAMELA tampouco THALIA sabiam da existência de
droga na chácara '... eles estavam em casa, dormindo ...' (gravação
audiovisual).
Os demais Réus negaram a prática do crime:
- ELAINE disse ser esposa de AGOSTINHO e ambos
possuem um comércio; um cliente, a quem conhece apenas por
Bahiano, perguntou se sabiam de um local para '... fazer uma festa ...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
uma chácara ...' e AGOSTINHO se prontificou a falar com Paulinho,
que tinha uma chácara para eventos, mas '... não sei o trâmite que ele
fez com meu marido ...'; ANA sempre estava com Bahiano '... não
sei se é namorado ou marido ...' e ela '... me convidou no domingo pra
ir na chácara, pra levar as crianças, que eu tenho três crianças ... pra
ir na piscina, que ia ter um almoço, uma churrascada lá ...'; que
AGOSTINHO, como de costume, foi jogar bola e, como ela ia levar as
crianças na chácara, ele pediu para que recebesse o restante do
aluguel
uma parte ia ser repassada para Paulinho que era o
proprietário e a outra parte é '... nosso lucro ... que a gente ganhou em
cima do aluguel ...'; narrou que começou a esfriar e como Bahiano
não chegava, disse a ANA que iria embora a fim levar as crianças para
casa e pediu para que ela o avisasse para levar o restante do dinheiro
em sua residência e '... fui embora ...'; mas depois, com receio de que
Bahiano não levasse o valor do aluguel e '... sobrasse o prejú pra nós
... voltei até à chácara, porque eu moro perto, no que eu voltei ... ela
abriu o portão pra mim, só tava ela ... já me deparei com a mesa cheia
de uns tabletes, aí me assustei e perguntei pra ela 'o Bahiano
apareceu?' e ela falou 'ele tá vindo' ...', então pediu para ela avisá-lo
para procurar seu marido e '... nisso, minha filha ... de dois anos ...
saiu correndo pro fundo da chácara ... onde tinha as piscinas ... aí foi
a hora que os policiais chegaram ... e me pegaram lá dentro ... não
tinha nada a ver com a droga ...'; que '... fui ... durante o dia, curtir a
piscina, a churrascada com o pessoal que ela tinha convidado, que eu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
não conheço ... fui embora e voltei pra pegar o dinheiro ...'; não
conhecia LUAN, nem PAMELA (gravação audiovisual);
- LUAN relatou que no dia dos fatos ele e sua esposa
PAMELA vieram de Franca
'... saímos 05h/05h30min ...' para
Sumaré para a aniversário de ANA; que ficaram na casa dela e '...
como ela tinha alugado uma chácara, a gente foi, tomou banho de
piscina na chácara, foi pra casa dela de novo, tomamos banho lá,
ficamos hospedados lá ... fomos no churrasco à noite e no domingo, de
madrugadinha a gente foi embora pra casa, no domingo a gente voltou
na chácara, almoçou lá com eles [depois] dirigimos à casa da Paula
que era na mesma rua um pouco pra cima ... tava passando mal ... foi
dormir e minha mulher deitou comigo e fomos dormir ...'; que por
volta de 06h/06h15min '... os policiais bateram no portão ... segurei o
cachorro da Paula que tava latindo ... eles falaram que tinham que
entrar e averiguar se tinha alguma coisa na casa, procurando o
namorado da Paula ...'; a residência foi averiguada e '... viu que a
gente tava dormindo ... disse que vim pro aniversário na chácara
[então] algemou a gente, sem falar o que estava acontecendo, levou a
gente pra chácara, pegou a 'Meriva' que é da minha sogra, o policial
foi dirigindo a 'Meriva' e levou lá na chácara e [quando] chegamos na
chácara, tava uma imensa quantidade de droga em cima da mesa ...';
afirmou que não tem nada a ver com a droga apreendida, nem
PAMELA; disse ser mecânico de máquinas e não usar drogas; não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
conhecia os policiais militares (gravação audiovisual);
- PAMELA narrou ter vindo de Franca, onde mora, para
a cidade de Sumaré, com LUAN, para o aniversário de ANA; que
chegaram por volta das 10h e foram para a residência dela; à tarde
foram para uma chácara '... pro aniversário dela ... comemoramos ...
voltamos ... aí no almoço de domingo, nós almoçamos [na chácara] e
viemos embora pra descansar porque LUAN não estava se sentindo
muito bem e a gente ia voltar porque na segunda já trabalhava ...'; que
'... a gente tava deitado na sala, num colchão ...'; que quando os
policiais chegaram perguntaram por ANA e foi dito a eles que ela não
estava; os policiais entraram revistaram a casa e '... a gente ... e
puseram a gente na viatura e levou nós pra chácara ...'; ao chegar viu
um policial militar saindo com um saco preto e entrar em uma viatura;
eles (se referindo a ela, LUAN e THALIA) foram colocados dentro da
chácara e '... a gente se deparou com um carro preto e uma mesa
lotada de droga ...'; disse trabalhar como secretária odontológica;
nunca foi presa ou processada e não usa drogas (gravação
audiovisual).
- THALIA afirmou que '... na casa da minha irmã [ANA]
não tinha droga, a gente tava dormindo ... eu com meu filho, quando a
polícia chegou ...'; relatou que foram levados à chácara '... lá onde que
eu vi a droga, até então eu não tinha conhecimento da droga ...';
indagada, respondeu que '... não sei dizer de quem é [a droga] ...';

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
quis esclarecer que '... quando nós foi na chácara, antes, não
tinha nenhum carro, nada de droga lá dentro ...'; que reside com seus
pais e seu filho de 03 anos de idade; não usa drogas (gravação
audiovisual).
- AGOSTINHO disse ser comerciante e alugou a chácara
'... com o intuito de ganhar um pouco de dinheiro em cima e acabou
dando o que deu ...'; narrou ter alugado a chácara de Paulinho por
R$ 1.200,00 e realugou para Bahiano, a quem conhecia de sua loja,
pelo valor de R$ 1.800,00; não sabe nada acerca dos fatos, '... fui na
delegacia, compareci, nunca me evadi da minha cidade ...'; é
conhecido no bairro onde reside pois há 12 anos tem comércio no
local; que '... não tenho relação nenhuma com Ana Paula ...'; é
amasiado com ELIANE há 16 anos e têm 03 filhos; nunca foi
processado antes e não usa drogas; disse que em nenhum momento
esteve na chácara (gravação audiovisual).
Os policiais militares Julio Cesar Gagliardi Fischer e
Clésio Barbosa Chiriato de Queiroz, perante a autoridade policial,
relataram de forma uníssona e coerente que depois de informados via
COPOM que na chácara 'João de Barro' situada na Rua Raimundo
Alves Diniz, no 675, '... estariam pessoas embalando drogas ...' foram
até o local e '... olhando por cima do muro avistaram duas mulheres e
uma criança, no caso Ana Paula e Eliane, no interior da casa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
manuseando maconha, vez por outra, Ana Paula, saía da casa e ia até
o auto VW/Parati que estava pelo quintal, apanhava pacotes contendo
tabletes de maconha do porta malas e levava até à mesa ...'; que
chamaram e ANA abriu o portão e possibilitou acesso deles ao imóvel;
afirmaram que sobre a mesa e no porta malas do veículo Parati foram
apreendidos 478 tabletes de maconha '... que pesaram 394,800 Kg ...' e
uma balança de precisão; que ANA lhes disse que '... havia mais
pessoas do grupo na casa de nr. 154, daquela mesma rua ...' e então se
dirigiram até o local indicado e em frente ao imóvel havia uma veículo
GM/Meriva, de cor prata '... de cujo interior ... Luan retirou pacote
preto e adentrou à casa ... ali adentraram e pela janela avistaram que
Luan depositara aquele pacote sobre uma mesa, onde três mulheres,
no caso, Thalia, Pamela e a adolescente Catia, desembalavam tabletes
de maconha retirados de fardos ...'; nesta residência foram
apreendidos '... tabletes de maconha que estavam sobre a mesa e
outros 06 que estavam no veículo ... total de 28,200 Kg de maconha e
uma balança de precisão ...' (fls. 02/03).
Em Juízo: - Julio disse ter recebido informação via
COPOM de que na chácara havia grande quantidade de droga e '... o
pessoal embalando o entorpecente lá ...'; foi até o local com seu
parceiro e por cima do muro '... eu visualizei, duas moças [... elas
estavam sentadas em frente à droga ...] e a grande quantidade de
droga numa mesa e uma balança também ... tinha um carro também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
...'; narrou ter pedido para que o portão fosse aberto e já dentro do
imóvel, '... a gente constatou droga dentro do carro ... uma Parati ...
duas moças e uma criança também ...'; disse ter perguntado sobre o
veículo e a droga '... ela disse que era do marido que estariam em
outra residência ...'; que '... catamos ela e levamos até à residência ...
tinha uma Meriva na frente e um cidadão entrando com um pacote na
mão ... ele entrou na casa e a gente entrou junto pelo portão ... pela
janela que tinha na sala ... visualizou na mesa ... de uma copa/cozinha,
mais droga e as moças sentadas em volta ... prendemos eles lá'; disse
ter percebido que os pacotes que estavam nesta residência eram
semelhantes aos que estavam na chácara; não reconheceu LUAN mas
afirmou que '... tinha um rapaz, não lembro se era ele ...'; que eles não
admitiram o tráfico de drogas '... que estavam na festa e depois
subiram pra casa, isso aí ...'; relatou que na chácara foi apreendida
uma balança grande, '... na casa não me lembro ...'; indagado,
respondeu que viu pela janela da sala, '... que entrei depois ... quem
entrou primeiro na casa foi o sargento ... Paulo Camargo ... [não
está aqui hoje] ...'; relatou não se recordar quem dentre os policiais
permaneceu com ANA e não sabe explicar porque o laudo teria
concluído que ela sofreu lesão corporal; indagado, respondeu que '...
na chácara ficou uma viatura, foi pedido apoio pra mais viatura ...
uma ficou na chácara e a outra que tava eu mais o sargento fomos
com a Ana Paula pra residência ...'; Clésio '... creio que ele ficou na
chácara ...'; não se recorda se o veículo Meriva foi conduzido direto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
para o DP ou foi para a chácara; não havia droga no interior do
veículo Meriva; e, Clésio relatou ter sido recebida informação de que
em uma chácara havia quantidade de drogas e pessoas fazendo o
'embalamento' delas; quando chegou no local, por uma fresta, '... a
gente avistou duas mulheres [ANA e ELIANE] manuseando umas
drogas ...'; o portão foi aberto e dentro de um veículo Parati preto '...
tava uma boa parte da droga ... e em cima da mesa tava as drogas a
serem embaladas ...'; disse que '... uma delas falou que a droga era do
marido que estava numa residência lá próxima ...'; foi chamado apoio
e ele juntamente com outros policiais se dirigiu até à residência e '...
no momento ... avistou uma pessoa do sexo masculino [reconheceu
LUAN] descendo de um veículo, uma Meriva, com uma sacola preta
...'; que pela janela '... a gente viu mais duas pessoas na casa, foi
quando a gente entrou e localizou o resto da droga ... Tinha uma mesa
com drogas e essas pessoas lá ...'; a embalagem das drogas era
semelhante; relatou que os Réus com quem conversou admitiram a
prática do tráfico de drogas '... as três ali [com exceção de ELIANE]
...'; não foi ele quem fez a detenção de ANA, mas ela não estava
machucada, se apresentou lesão '... com nós não foi ...'; vários
policiais foram até à residência, até ROCAM '... eu tava noutra viatura
...'; que as duas mulheres que viu na residência estavam em pé
(gravação audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que as testemunhas/
policiais tenham se unido para, no conjunto, atribuírem aos Apelantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
crimes de que os sabem inocentes; nenhum motivo restou comprovado
a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de
imputação malévola.
Destaco, ainda, a validade dos depoimentos dos policiais,
cuja atuação revestiu-se de absoluta legalidade. É bem sabido, afinal
já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento
do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos,
não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o
poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a
sonegar a realidade dos acontecimentos.
Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e
merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais
elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre
convencimento, o merecido poder de persuasão.
Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial
desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a
ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até
porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente
da Segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar
contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa
admissão de que não fala a verdade.
Nesse sentido o entendimento já sedimentado no Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
“... 'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS
DE RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO,
POR PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
RASPADA (ART. 16, IV DA LEI 10.826/03). VALIDADE DOS
DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS
QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ.
(...) 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte
Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório, tal como
se dá na espécie em exame ...” (grifei)
(HC no 113167/DF
Quinta Turma
Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009).
A adolescente Cátia, apenas perante a autoridade policial,
afirmou que veio da cidade de Dourados, onde reside, apenas para
participar do aniversário de sua amiga ANA que '... se realizou no
sábado último, numa chácara ...'; que '... hoje, almoçaram com amigas
naquela chácara e voltaram para a casa dela, que fica próximo ...';
estava dormindo quando foi abordada pelos policiais militares e no
local não havia drogas; afirmou que '... as pessoas que estavam
naquela casa foram levadas até aquela chácara onde se encontravam
Ana Paula e Eliane e ali teriam encontrado droga, fato que era
desconhecido [dela] ...' (fls. 04).
As testemunhas: - Paulo Sérgio Ferreira relatou na fase
inquisitiva que é proprietário da chácara João de Barro e a alugava
para eventos; conhece AGOSTINHO, conhecido como 'Tim' '... ele
possui um comércio próximo ...' ao seu; alugou sua chácara para ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
por 03 dias e acabou dando mais um; o valor do aluguel foi
R$ 1.200,00; na quinta feira esteve na chácara para fazer a limpeza
das piscinas e o rapaz que estava com 'Tim' pagou o valor de
R$ 900,00 e se comprometeu a pagar o restante no domingo; disse que
retornou na chácara no sábado à noite e no domingo pela manhã e viu
esse rapaz no local, mas não sabe informar o nome dele; não viu
'Tim', em nenhum momento, na chácara; disse ter notado um veículo
Parati de cor preta dentro da chácara; não recebeu o restante do
aluguel (fls. 93/94); em Juízo relatou que alugou sua chácara, mas
sem contrato em razão '... da amizade ali, pelo comércio ...'; a chácara
foi alugada por três dias, mas '... dei mais um dia pra ele, ficou quinta,
sexta, sábado e domingo ...' e neste último dia foi que a Polícia Militar
esteve no local; disse que AGOSTINHO quando foi alugar a chácara
estava na companhia de outro rapaz, '... mas não cheguei a conversar
com esse rapaz não ... [narrou que] ele deixou um valor num dia que
tava limpando a piscina ...'; afirmou que esteve na chácara, durante o
período alugado '... só pra limpar a piscina, fui na sexta à noite tratar
e no sábado limpar ...'; que apenas viu a pessoa que estava com
AGOSTINHO no sábado de manhã '... quando ele me deu o dinheiro
...'; não viu AGOSTINHO e ELIANE na chácara e esclareceu que
quando foi até lá '... não tinha ninguém ... estava só os vestígios de
festa, normal ...'; não viu veículo GM/Meriva no local; o muro da
chácara é alto, tem 03m de altura e de fora para dentro não dá para
alcançar visão (fls. 93/94 e gravação audiovisual); e, - Natalino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Amador Fialho, em ambas as fases da persecução penal, relatou que
conhece AGOSTINHO e ELIANE por cerca de 15 anos; reside
próximo à chácara '... o portão que costumo usar, dá uns 15 metros
...'; no dia dos fatos, por volta das 18h estava em casa quando decidiu,
enquanto sua esposa preparava o jantar, fazer uma visita para um
amigo e '... vi a Eliane perto do portão da chácara [com sua filha de
colo] ... cumprimentei, um cumprimento formal, 'boa noite, tudo bem,
tudo bem' e continuei ... ao retornar às 19 e 40 aproximadamente,
havia viaturas nas minha calçada e bastante gente lá ... adentrei o meu
portão e soube dos fatos [que Eliane tinha sido presa] na segunda-
feira, por meio de televisão e jornal ...' (fls. 114/115 e gravação
audiovisual);
Como adequadamente deliberado na r. sentença:
'... Este quadro fático provou a responsabilidade penal dos
acusados no tocante aos crimes de tráfico.
Inicialmente é de se reconhecer que a expressiva
quantidade de drogas apreendidas em cada um dos imóveis (394 kg
de maconha na chácara do n. 675 da Rua Raimundo Alves Diniz e
28,4 kg de maconha no imóvel n. 154 da mesma rua) indicam
claramente a traficância, dado que suficientes para intoxicar
milhares de usuários de drogas, sendo incabível qualquer tese
desclassificatória.
Prosseguindo, em relação ao tráfico de drogas ocorrido na
chácara localizada na Rua Raimundo Alves Diniz, 675, restou
provada pela confissão judicial da acusada Ana Paula, que disse
que estava sendo paga por 'Baiano' para embalar a droga que
estava na chácara, estando, pois, comprovada sua responsabilidade
penal pelo mencionado crime. Por outro lado, tendo em vista o
relato dos policiais dando conta de que as drogas estavam bem
visíveis, fato comprovado pelo laudo pericial (fls. 394/410), é de se
reconhecer que a ré Eliane, que foi presa no local sentada junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
com Ana Paula, tinha evidentemente conhecimento desta droga,
tanto que em seu interrogatório acabou por admitir que a droga
estava visível quando foi ao local, concorrendo também para a
prática do crime.
É de se reconhecer, ainda, que a alegação das rés de que
Eliane foi ao local para receber o pagamento do aluguel não
convence, porquanto nenhum dinheiro foi apreendido no local
(fls. 23/25), o que faz cair por terra a alegação das rés, pois caso
fosse verdadeira a alegação, o dinheiro deveria estar no local.
Por outro lado, a responsabilidade penal em relação ao
crime ocorrido na mencionada chácara também recai sobre o réu
Agostinho. Isto porque foi ele quem alugou o imóvel por 4 dias,
prazo próprio para o ilícito uso, no qual as drogas estavam sendo
embaladas e conferidas, estando, inclusive, a esposa dele junto com
a pessoa que estava embalando as drogas, o que bem demonstra ter
ele concorrido para o crime.
É de se acrescentar que a alegação dos réus Agostinho e
Eliane de que tinham alugado a chácara para subloca-la para
terceiro não é crível, dado que se tratava de locação por apenas 4
dias na qual a sublocação é por demais incomum. Além disso, o que
o locador afirmou em juízo é que o réu estava, quando da
contratação, junto com terceiro, que foi identificado por Agostinho
como sendo 'Baiano', o que indica, ao contrário do afirmado pela
defesa, que este acusado alugou com 'Baiano' o imóvel, sendo este
'Baiano' a pessoa quem contratou Ana Paula para conferir e
embalar as drogas; assim, ficou provado que o réu não alugou a
chácara para sublocar para este terceiro.
Em verdade, o depoimento do locador do imóvel apenas
comprova que o réu Agostinho alugou a chácara junto com o
apontado traficante 'Baiano' por 4 dias, fato que, somado à prisão
da esposa do réu na chácara com as drogas, comprovam ter o
acusado Agostinho concorrido para o crime de tráfico desenvolvido
naquela chácara.
Em outro giro, no tocante ao crime ocorrido na casa 154 da
mesma rua, é incontroverso que os réus Luan, Thalia e Pamela
estavam neste imóvel no qual foram apreendidas as drogas
mencionadas na denúncia. De outro lado, as drogas estavam
visíveis, conforme anotaram os policiais e a perícia de fls. 394/410, o
que afasta a alegação de desconhecimento da droga pelos réus,
mormente porque havia droga na sala em que esses réus dormiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
(fls. 408).
Não se olvide, ainda, que estes réus possuíam
relacionamento com Ana Paula, sendo amigos dela, o que vai ao
encontro da acusação. Por outro lado, esta casa é a residência da ré
Ana Paula, que admitiu estar sendo paga para conferir e embalar
drogas, sendo esta casa muito próxima da chácara onde foram
apreendidas as demais drogas, tudo indicando a vinculação destes
réus com a droga apreendida no local em que estavam.
Portanto, os réus praticaram os crimes de tráfico de drogas
a eles imputados. ...' (fls. 1054/1055).

Frise-se, por oportuno, que para configuração do crime de
tráfico de drogas, não se faz necessário que o infrator seja
surpreendido no ato de mercancia, visto tratar-se de crime de perigo
abstrato.
A propósito:
'Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se
torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da
venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter
permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente
para comercialização.' (RT 714/357)
'Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de
um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar
satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido.' (RT 729/542)
Diante
desse
quadro,
considerando
a
enorme
quantidade da droga, mais de 400Kg de maconha, que demonstra
estarem os Apelantes por demais inseridos na prática do comércio
ilícito, clara está a situação de traficância, não havendo que se falar
em absolvição por insuficiência de provas, sob qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
fundamento, devendo ser consignado que além da maconha foram
apreendidas duas balanças de precisão.

Com relação às penas deve ser destacado que as básicas,
para ANA, AGOSTINHO e ELIANE foram fixadas em 10 anos de
reclusão e 500 dias-multa, sob o fundamento de que '... [a maconha]
causa dependência química, vulnerando com maior intensidade a
saúde pública pelos deletérios efeitos à integridade física dos
consumidores da droga, havendo, assim, maior desvalor da conduta
do acusado quando comparado, por exemplo, com a conduta
relativas a outras drogas, como por exemplo, o cloreto de etila,
impondo-se a exasperação da pena. Por outro lado, a expressiva
quantidade de droga apreendida neste imóvel [a chácara] cerca de
400 quilos de maconha, suficiente para intoxicar milhares de
usuários de drogas ...' (sic) e, para LUAN, PAMELA e THALIA as
penas básicas foram fixadas em 08 anos de reclusão e 500 dias-
multa sob fundamento semelhante, qual seja: '... entorpecente este
que causa dependência química, vulnerando com maior intensidade
a saúde pública pelos deletérios efeitos à integridade física dos
consumidores da droga, havendo, assim, maior desvalor da conduta
do acusado quando comparado, por exemplo, com a conduta
relativas a outras drogas, como por exemplo, o cloreto de etila,
impondo-se a exasperação da pena. Por outro lado, a expressiva
quantidade de droga apreendida em relação ao imóvel dos réus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
cerca de 23 quilos de maconha, suficiente para intoxicar milhares
de usuários de drogas ...' (sic), e em sendo os fundamentos aplicados
aos Réus, apropriados, deve ser consignado que LUAN, PAMELA e
THALIA foram beneficiados com penas básicas inferiores aos
demais, mas nada pode ser feito a esta altura diante da passividade
do Representante do 'Parquet', destacando, ainda, a fixação da
multa para todos os Apelantes, no mínimo legal.
Na segunda fase de aplicação para:
a) ANA as penas foram reduzidas em 1/10 pela
circunstância atenuante da confissão espontânea.
Ocorre que tendo mesmo ANA admitido que estava na
chácara para pesar e conferir o peso da droga, faz jus ao
reconhecimento da atenuante, mas o quantum aplicado se apresenta
ínfimo e deve ser alterado para 1/6, restando penas de 08 anos e 04
meses de reclusão e 500 dias-multa (Súmula no 231, do Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).
b)
AGOSTINHO,
ELIANE
e
LUAN,
as
penas
permaneceram em: 10 anos de reclusão e 500 dias-multa, para os
dois primeiros e, 08 anos de reclusão e 500 dias-multa para o
terceiro pois inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
c) PAMELA e THALIA as penas básicas foram
reduzidas, pela atenuante da maioridade relativa, no percentual de
1/8 e o quantum aplicado se apresenta ínfimo devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
aumentado para 1/6, restando para elas penas de 06 anos e 08 meses
de reclusão e 500 dias-multa (Súmula no 231, do Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).

Na terceira fase de aplicação deve ser consignado que
os Apelantes não fazem jus ao reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06.
Dispõe o mencionado dispositivo:
“§ 4o Nos delitos definidos no 'caput' e no § 1o deste artigo, as penas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão
em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de
bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa”.
Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário',
apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às
atividades criminosas', assim como, “nem integre organização
criminosa”.
Evidente que essa causa de redução da pena está
reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação
isolada no tráfico de drogas.
E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6
a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que
envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de
incidência.
Deve mesmo ser levado em conta que o § 4o do art. 33, tem
a sua referência justamente no caráter isolado da conduta realizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pressupondo mesmo não disponha o réu no seu passado sinais
indicativos de que esteja fazendo do crime um meio de vida, atuando
com profissionalismo.
Essa causa de redução da pena deve incidir na
excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente
que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e
não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma
rotina de proceder.
Ao julgador compete a análise do impulso, do fator
determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita
concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente
ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de
vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução
da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução.
No caso em apreço, a quantidade da droga apreendida
mais de 400 kg, permite a conclusão de que os Apelantes estavam
inseridos na atividade ilícita de forma intensa, permanente e regular,
como um meio de vida, não fazendo mesmo jus ao benefício.
Não se trata de bis in idem a consideração da quantidade
da droga para a incidência do art. 42, e do redutor previsto no § 4o, do
art. 33, ambos da Lei no 11.343/06, pois todas as provas produzidas nos
autos, inclusive a materialidade, devem ser ponderadas na verificação
da ocorrência ou não do crime desta natureza, sendo que, na primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
fase de aplicação das penas, verifica-se a intensidade da lesão ao bem
juridicamente tutelado, a saúde pública; enquanto na terceira fase,
permite a análise da possibilidade de contumácia do agente na
atividade criminosa, verificando-se a incidência ou não da causa
especial de diminuição de pena.
Assim, as penas tornam definitivas: para ANA em 08 anos
e 04 meses de reclusão e 500 dias-multa e, para AGOSTINHO e
ELIANE em 10 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Quanto a LUAN, PAMELA e THALIA, nesta fase as
penas foram acrescidas no percentual de 1/6 pela causa de aumento de
pena decorrente do comprovado envolvimento da adolescente
Cátia, apreendida na residência, no crime de tráfico de drogas,
restando em: 09 anos e 04 meses de reclusão e 583 dias-multa para
LUAN e, 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 583 dias-multa
(devendo ser mantido os 500 dias-multa aplicados na r. sentença eis
que mais benéficos) para PAMELA e THALIA.
Inviável a substituição da perna privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos nos termos do art. 44, I, do Código Penal.
O regime prisional deve ser mantido eis que o fechado,
para o tráfico de drogas, decorre de disposição expressa de lei (art. 2o,
§ 1o, da Lei no 8.072/90), que deve ser respeitada, evitando-se, mesmo
que de forma indireta, o reconhecimento da negativa de vigência,
indicam perigosidade incomum de seus agentes. Ademais, a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
regime inicial mais brando, seria insuficiente para a reprovação e
prevenção do crime, em considerando, no caso específico, a
quantidade da droga (mais de 400 kg de maconha).
Quanto à maconha, vale lembrar os ensinamentos de
CARLOS FERNANDES SANDRIN e JAQUES DE CAMARGO
PENTEADO (Drogas: Imputabilidade e Dependência, Edições APMP,
São Paulo, 1994, p. 23), no sentido de que um 'fininho” de maconha
pesaria em média 0,76g, com isso, os 422,8 kg apreendidos seriam
suficientes para a confecção de mais de 5.563 'fininhos', que serviriam
para o consumo de número excessivo de usuários.
Tais circunstâncias não podem ser desprezadas no
momento da imposição do regime de cumprimento de pena, bem como
na análise da possibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos.
LUAN pretende a isenção de custas processuais, porém,
em que pese o contido no art. 3o, I, da Lei no 1.060/50, que prevê que a
assistência judiciária compreende também a isenção sobre taxa
judiciária, deve ser levado em conta que os casos de isenção estão
taxativamente enumerados no art. 6o, em favor da União, Estados,
Municípios, suas respectivas autarquias e fundações e, ao
MINISTÉRIO PÚBLICO e, os casos de não incidência, no art. 7o,
destinado a jurisdição de menores, acidente de trabalho e ações de
alimentos em que o valor da prestação mensal não seja superior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
02 salários mínimos, isso não implica no reconhecimento de que
estaria isento do pagamento da taxa judiciária, que, como destacado,
tem aplicação restrita, taxativa, não se estendendo ao réu em processo
crime, como no caso, devendo a questão referente à eventual
impossibilidade do pagamento ser resolvida pela via e no momento
próprios, na fase de execução.
Por derradeiro deve ser consignado ter constado da r.
sentença apelada:
'... Com exceção das rés Eliane e Thalia, não poderão os
demais réus recorrerem em liberdade porquanto responderam ao
processo no cárcere, subsistindo, ainda, os requisitos ensejadores da
prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública contra novos
atentados à saúde pública, mormente porque condenados por delitos
de tráfico de drogas com grande quantidade de drogas.
Recomendem-se os réus nos locais em que se encontram recolhidos.
As rés Eliane e Thalia poderão recorrer em prisão
domiciliar por força de habeas corpus concedidos pela superior
instância. ...” (fls. 1058). ...'.".
Questões de fato e de direito quanto a materialidade e
autoria do crime foram regularmente delineadas, valendo-se ainda da
adoção da técnica de motivação PER RELATIONEM perfeitamente
admissível, como anotado em diversos precedentes das Cortes Superiores.
Não é demais reiterar, os testemunhos dos policias são
válidos e, no caso, não há o menor indício de que não tenham sido
sinceros em seus relatos, de que tenham buscado a gratuita condenação
de pessoas inocentes, devendo mesmo ser afastada qualquer ideia de
imputação malévola; e mais, as provas produzidas na fase inquisitorial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
foram ratificadas em Juízo em desfavor dos Apelantes, não se podendo
dizer de violação ao art. 155, do Código de Processo Penal.
O rigor do regime de cumprimento de pena imposto decorre
da acentuada perigosidade de todos os Apelantes, em considerando as
circunstâncias do caso concreto como a excessiva quantidade de droga
apreendida, o que permite inclusive concluir que não se tratam mesmo
de iniciantes na atividade criminosa, fator também impeditivo da
incidência da causa especial de redução de penas prevista no § 4o, do
art. 33, da Lei de Drogas, não sendo caso de bis in idem ao considerar
como circunstância judicial a quantidade de droga apreendida.
Honestidade, primariedade, bom antecedentes, e dedicação
ao trabalho, não impedem a imposição de regime mais rigoroso.
O pleito de ANA PAULA e AGOSTINHO, no sentido da
revogação da prisão preventiva de ambos ou mesmo sua substituição por
medidas cautelares outras, diversas da prisão (fls. 1528/1530), não
comportam a esta altura acolhimento diante do julgamento da Apelação
por eles interposta e, pelos mesmos fundamentos que justificaram a
imposição do regime mais rigoroso e o encarceramento cautelar, já
constantes dos autos e que ficam ratificados na íntegra, mesmo diante do
provimento parcial da apelação da primeira.
Eventual direito à benefícios próprios da execução da pena
devem ser submetidos à apreciação do Juízo competente (Execução
Criminal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Ante todo o exposto, afasto as preliminares arguidas e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO às Apelações interpostas por
AGOSTINHO ROBERTO DA SILVA, ELIANE BRAGA DE
FARIA e LUAN TORRES BARBOSA e, DOU PARCIAL
PROVIMENTO às Apelações interpostas por ANA PAULA DOS
REIS BRUNE, THALIA DOS REIS BRUNE e PAMELA HELOISA
DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos, para reduzir as penas
privativas de liberdade a elas impostas para: 08 (oito) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão para ANA e, 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão para THALIA e PAMELA, mantendo, no mais, a
r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)